Tribunal: TCU
Processo: 021.806/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Grupamento de Fuzileiros Navais de Santos, POR MEIO DO ACÓRDÃO 5598/2024-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 010.243/2024-0

Inteiro teor:
Acórdão 7976/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar prejudicadas por perda de objeto as medidas determinadas no item 9.3 do Acórdão 5598/2024-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista que o processo do Pregão Eletrônico 90002/2024 foi revogado em razão de os recursos inicialmente disponíveis para a contratação terem sido contingenciados como consequência do Decreto 12.120/2024, que impôs limites de movimentação e empenho para diversos ministérios, incluindo o Ministério da Defesa; e b) determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 010.243/2024-0 , nos termos do artigo 36 da Resolução TCU 259/2014, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.806/2024-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Grupamento de Fuzileiros Navais de Santos. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.